Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702678-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA LEMOS PENETRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATALIA LEMOS PENETRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida que objetivava compelir o requerido a proceder a reclassificação imediata da autora, ainda que sub judice, nas vagas destinadas aos negros para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital no45 - PCDF, de 25/09/2023, promovendo a sua imediata nomeação, sob pena de multa diária. Narra a agravante que propôs a presente demanda com o objetivo de fazer cessar flagrante ilegalidade cometida no certame público da Secretaria de Segurança Pública do DF/Escola Superior de Polícia Civil do DF, para agente de polícia (Edital Normativo no1/2020 - PCDF de 01/07/2020). Esclarece que concorreu para as vagas destinadas aos negros, sendo excluída da lista de cotas, quando do resultado final do concurso público, passando a figurar na 167a posição na ampla concorrência, ao invés de 8a na lista de cotas, não sendo atingida pela primeira nomeação dos 200 aprovados, ocorrida no dia 28/12/2023, sendo 160 para ampla concorrência, e 40 para negros, estes com notas menores que a da agravante. Defende que a exclusão da agravante da lista de cotistas foi feita de forma desarrazoada e em total falta de sintonia com as disposições constitucionais que regem os concursos públicos, sendo decorrente de uma interpretação equivocada da legislação afeta à política de cotas para concurso público. Sustenta que o edital norteia um cenário de concomitância de listas, inexistindo razoabilidade na exclusão de candidatos negros da lista de cotas, sem observância do critério de nomeação meritório, de acordo com a nota. Tece considerações acerca da interpretação a ser dada nessas hipóteses, asseverando que o contrário autoriza a preterição da nomeação dos candidatos aprovados com melhor nota. Afirma que o GDF tem adotado postura contraditória em seus certames, criando verdadeira insegurança jurídica e ferindo o princípio da isonomia e a previsibilidade dos atos administrativos, consoante informações trazidas. Salienta a ausência de previsão orçamentária para novas nomeações em 2024, o que evidencia os prejuízos que vem sofrendo a recorrente. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese de defesa e, destacando a presença dos requisitos necessários, requer, liminarmente, o deferimento da tutela provisória de urgência, para determinar “...ao Distrito Federal que, de forma imediata, oficie à Banca Examinadora (Cebraspe) a fim de promover o reingresso da agravante na lista dos candidatos negros para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, Item 2.1.1.1 do Edital n° 45 – PCDF, de 25 de setembro de 2023, reclassificando-os conforme suas notas, com fundamento no art. 3° Da Lei Federal n° 12.990/2014 e Item. 6.2.17 do Edital do referido certame, promovendo a imediata nomeação da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 reais por dia de descumprimento até o limite que Vossas Excelências julgarem pertinente”. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, tornando definitiva a tutela provisória liminarmente deferida. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 183306173 - 1a instância). É a síntese do que interessa. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela parte agravante, visando sua reinserção na lista de candidatos negros do concurso público para Agente de Polícia, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, bem como sua imediata nomeação para o aludido cargo. Aponta ilegalidade no procedimento de exclusão, porque, figurando, tão somente, na lista da ampla concorrência, candidatos negros que figuravam exclusivamente na lista de cotistas, com notas inferiores à sua, já foram nomeados. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, porque não há qualquer elemento capaz de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado pela autora, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. A autora está vinculada objetivamente aos termos e regras do edital. No caso, a autora participou do referido concurso e concorreu nas vagas destinadas aos candidatos negros. Não há dúvida quanto a tal fato. De acordo com o edital, que replica a legislação, os candidatos negros concorrerão, de forma concomitante, às vagas destinadas à ampla concorrência e, aprovados nestas últimas, é excluído da lista de cotista. A regra visa justamente ampliar a possibilidade de maior participação de candidatos negros. Os candidatos negros que foram aprovados nas vagas de ampla concorrência não são contabilizados nas vagas dos negros, o que abre a possibilidade da inclusão de outros candidatos nas vagas reservadas. A regra prevista no edital é clara e inequívoca. O item 6.2.12 do edital não é conflitante com a legislação e com o próprio edital. De acordo com o referido item, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. De acordo com o item do edital, estarão automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. Portanto, houve cumprimento integral e irrestrito das normas do edital, pois ao ser aprovada dentro do número de vagas oferecido á ampla concorrência, a autora foi excluída das vagas reservadas, para abrir a possibilidade de inclusão de outro candidato negro. Não há prejuízo à ordem de classificação de sua nomeação, que será respeitada nas vagas destinadas à ampla concorrência, em relação às quais a autora tem o direito subjetivo à nomeação. A autora foi aprovada dentro do número de vagas de ampla concorrência, razão pela qual será nomeada, de acordo com a sua classificação nesta lista. Não há que se cogitar em ilegalidade, pois a banca examinadora cumpriu as regras do edital. Admitir a tese da autora implicaria em prejuízo a outro candidato que concorreu às vagas reservadas e ficaria de fora do certame. Portanto, não há qualquer razoabilidade para fins de concessão da liminar. Isto posto. INDEFIRO a liminar. Intime-se a autora para incluir a banca examinadora do concurso no polo passivo, litisconsorte necessária, sob pena de extinção do processo, em 15 dias. Após, voltem conclusos. Defiro a gratuidade processual. Não obstante o inconformismo da agravante, não vislumbro a presença dos pressupostos para a concessão da liminar vindicada. Na hipótese, a agravante foi aprovada no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo sido reconhecida sua autodeclaração de pessoa negra pela banca examinadora e, ao final, foi excluída da lista de cotistas porque obteve nota suficiente para figurar na relação da ampla concorrência, frise-se, dentro das vagas de provimento certo, isto é, sem contar aquelas destinadas ao cadastro de reserva. A despeito da nomeação de outros candidatos negros, com nota inferior, já ter ocorrido, o que se vê, é que a exclusão da agravante das vagas destinadas às pessoas negras e pardas se deu em estrita observância às regras contidas no Edital do certame. Com efeito, o item 6.2.12 do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 estabelece que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. Tal norma retrata a regra veiculada na Lei n. 12.990/2014, que, em seu art. 3o, § 1o, preceitua que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. Observa-se que as disposições legais tratam de candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas ofertados à ampla defesa, inexistindo menção aos nomeados, como quer fazer crer a tese defensiva. Precisamente essa, a hipótese dos autos. A formação das listas, a princípio, guardou obediência ao Edital. Não se observa ilegalidade no procedimento adotado pela Organizadora quanto à aplicação do sistema de cotas, tendo em vista que a retirada da agravante da lista de candidatos negros deu ensejo à convocação de outro candidato negro em seu lugar, cumprindo a finalidade da norma, a meu sentir, que objetiva alcançar o maior número de candidatos cotistas aprovados. Ademais, como se sabe, os candidatos que se classificam no número de vagas ofertadas possuem direito subjetivo à nomeação, de modo que a Administração tem o dever de convocar todos que figuram nas vagas disponibilizadas dentro do prazo de validade do certame. É dizer, a agravante está bem próxima de ser nomeada. Objetivamente, não há provas de que o agravado não irá nomear os demais candidatos aprovados, ainda mais considerando o número de vagas de provimento certo informado no Edital, qual seja, 450, figurando a agravante na 167a posição, na lista de ampla concorrência. Cediço que o Edital é a lei interna do certame e vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, não tendo sido impugnado o Edital no momento oportuno, não há como afastar suas regras quando em curso o processo seletivo, razão pela qual não antevejo a presença do requisito probabilidade do direito. Por fim, importa destacar que a pretensão liminar da agravante é de nomeação para o exercício do cargo, situação que enseja ônus ao Poder Público, afigurando-se prudente e adequada a manifestação prévia do Distrito Federal, ora agravado. III – Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator